Tribunal: TJSP
Processo: 0006295-67.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006295-67.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RENATO BAVELONE SOARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao Agravo aforado por Renato Bavelone Soares para determinar, de
ofício, a realização de exame criminológico; ultimada a providência, a nova
apreciação do pleiteado o reeducando fará jus. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006295-67.2020.8.26.0482 -Voto no 36.503
2
Voto no 36.503
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Agravo no 0006295-67.2020.8.26.0482, Comarca de Presidente
Prudente
Agravante: Renato Bavelone Soares
Agravada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Renato Bavelone Soares, condenado a
uma pena total de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
requereu que lhe fosse deferida progressão para o regime aberto,
uma vez que, segundo alega, satisfaria a todos os requisitos a tanto
exigidos.
Indeferida a pretensão pela r. decisão de fls.
27/8, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito Dr. Atis de Araújo Oliveira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006295-67.2020.8.26.0482 -Voto no 36.503
3
do E. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais de Presidente
Prudente, interpõe o sentenciado, tempestivamente (fls. 01/2), o
presente Agravo. No arrazoado de fls. 03/10 nobre defensor
contratado (embora sem procuração nos autos) postula a reversão do
desfecho sob os seguintes argumentos: a) a r. sentença não possui
fundamentação idônea; b) estão presentes os requisitos para a
concessão do benefício.
O recurso foi respondido a fls. 33/41, anexando-
se a fls. 42 o juízo de retratação, negativo. Parecer a fls. 48/53.
É o relatório.
2. Primeiramente ressalte-se que, consoante
asseverou com percuciência o nobre Promotor de Justiça na
contraminuta, “a declaração de falta de fundamentação deve ocorrer de modo
excepcional, apenas quando não for possível compreender as razões pelas quais
o Magistrado julgou. No caso dos autos, verifica-se que o agravante se limitou a
questionar que a motivação denegatória contida no bojo dos autos do r. decisório
atacado se limita à gravidade genérica dos delitos praticados e longevidade da
pena, circunstância a revelar que, apesar da concisão, a decisão judicial atendera
a sua finalidade, dentro do contexto em que se realizava a discussão da matéria”
(fls. 35).
3. De outro giro, à luz dos dados cognitivos
disponíveis o reclamo, tal como encaminhado, não deve ser
agasalhado - com a ressalva constante do item 4, infra.
O término de vivência carcerária está previsto
para 26.10.2033 (fls. 16), sendo temerário permitir que, sem a coleta
de alvitres qualificados, autor de três roubos (dois bi-majorados e
outros simples) - fls. 17/8 - permaneça mais de treze anos no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006295-67.2020.8.26.0482 -Voto no 36.503
4
mais suave de cumprimento de pena.
É absolutamente pacífico que na atualidade
desfrutar do regime ABERTO significa simplesmente experimentar de
liberdade quase que sem condições.
4. Chega-se assim à conclusão de que
Renato, protagonista de crimes cometidos mediante violência ou
grave ameaça, deve ser melhor observado antes de galgar regime de
brandura máxima.
E nada melhor para observá-lo, inclusive com
anamnese e prognóstico clínicos, do que estudo por equipe
interdisciplinar.
5. Diante do exposto, meu voto dá parcial
provimento ao Agravo aforado por Renato Bavelone Soares para
determinar, de ofício, a realização de exame criminológico;
ultimada a providência, a nova apreciação do pleiteado o
reeducando fará jus.
Comunique-se a presente deliberação ao E.
Juízo monocrático no prazo de cinco dias (artigo 251 do Regimento
Interno desta Augusta Corte).
Geraldo Wohlers
Relator